Tribunal: TJDFT
Processo: 0730681-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730681-66.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BROFFICES SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA AGRAVADO: ATTE ASSESSORIA TECNICA, FINANCEIRA E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BROFFICES SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO LTDA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de ATTE ASSESSORIA TÉCNICA, FINANCEIRA E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA – ME: “A cobrança de multa moratória caracteriza bis in idem, se o fato gerador for apenas o inadimplemento, não se revestindo, assim, de legalidade, uma vez que abusiva. Nesse sentido é o entendimento do nosso Tribunal: (...) MULTA CONTRATUAL. DUPLA PUNIÇÃO. VEDAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. (...) 3. A cumulação de multas no contrato de locação representa a aplicação de dupla punição para o mesmo fato, razão pela qual deve ser extirpada, seja pela caracterização do rechaçável bis in idem, seja por se mostrar contrária à boa-fé e ao equilíbrio contratual. 4. Apelo não provido. (Acórdão n.934972, 20150110140528APC, Relator: Flávio Rostirola, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/04/2016, Publicado no DJE: 26/04/2016. p. 248- 264)". Grifei. MULTA MORATÓRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MULTA DE TRÊS VEZES O ALUGUEL. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 3. A aplicação cumulada de multa de três vezes o valor do aluguel com outros encargos já previstos para os casos de mora configura duplicidade não autorizada por penalizar o inadimplente duas vezes por uma só conduta. (Acórdão n.861226, 20120110926485APC, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/04/2015, Publicado no DJE: 20/04/2015. Pág.: 213). De mais a mais, a multa compensatória deverá ser proporcional ao período de uso do espaço (art. 4° da Lei 8.245/1992 - Lei do Inquilinato), se a razão de sua incidência for a rescisão antes do término do contrato. Sendo o contrato em execução sui generis, a ele se aplicam. tanto quanto cabível, as regras da Lei do Inquilinato. Assim, emende-se a inicial para decotar os honorários advocatícios e multa contratuais aludidos na fundamentação e, por consequência, apresentar nova memória de cálculo com os devidos ajustes, unificada e inteligível, com a descrição individualizada de cada parte da cobrança, com a indicação do percentual de juros e o índice de correção monetária adotados, inclusive. Venha o comprovante do recolhimento das custas, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC 290).” (...) “O exequente opôs embargos de declaração em face da decisão. ID 239478140. Para isso, aduz que "As cláusulas do contrato devem ser interpretadas à luz da autonomia da vontade das partes, sendo plenamente válidas quando acordadas de forma livre e consciente, desde que não haja abusividade". Sucintamente relatados, decido. Os argumentos içados pela embargante, desbordando da finalidade dos embargos de declaração, não visam a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro, mas envolvem o propósito único de reexaminar o que já ficou decidido. É que a discordância com os argumentos alinhados não erige a decisão à condição de ato judicial contraditório, obscuro ou omisso. Aliás, a contradição é de natureza formal e verifica-se quando há proposições entre si inconciliáveis, o que aqui não se vislumbra. Vale dizer, “os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo” (EDcl. no REsp. n.o 1.050.208/SP, Rel. Min. Francisco Falcão). Nessa medida, não há o vício apontado, uma vez que os fundamentos em que se apoiou a decisão hostilizada encontram-se expostos de maneira clara e compreensível, traduzindo o inconformismo insurgência contra ato judicial avesso aos interesses da parte. Em arremate, é importante ressaltar que o CPC adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. Posto isso, à falta dos requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração. Emende-se, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da decisão de ID 239478140, sob pena de indeferimento da inicial.” O Agravante sustenta que “firmou com a Agravada Contrato de Prestação de Serviços e Cessão de Área Comercial de Espaço Corporativo para Atividade Empresarial ou Profissional no 4156, por meio do qual se obrigou a pagar mensalmente a quantia inicial de R$ 249,00”. Salienta que o “contrato firmado entre as partes trata-se de cessão de área comercial com múltiplas finalidades, incluindo prestação de serviços acessórios (tais como uso compartilhado de recepção, endereço fiscal, atendimento telefônico e cessão de salas de reunião), evidenciando, de forma inequívoca, a natureza atípica do ajuste, que não se confunde com o contrato típico de locação previsto na Lei no 8.245/1991”. Acrescenta que o “contrato em questão não configura locação de imóvel urbano para fins residenciais ou comerciais, mas sim cessão de uso de espaço corporativo com serviços vinculados, cujo objeto se distancia dos pressupostos típicos da locação, sobretudo pela inexistência de exclusividade, posse direta plena e uso autônomo do imóvel pelo cessionário, o que afasta a aplicação da Lei do Inquilinato”. Conclui que “a cláusula penal e a multa moratória são aplicadas em contextos distintos: uma se refere ao inadimplemento da obrigação (moratória) e a outra ao descumprimento contratual mais amplo, não se configurando bis in idem”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reconhecer “a não aplicabilidade da lei do inquilinato, a não caracterização de bis in idem das referidas multas, bem como determinando o prosseguimento do feito executório na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília”. Preparo recolhido (ID 74438143). É o relatório. Decido. Pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. Apenas depois da resposta do autor ou do exequente ao despacho cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado, o juiz profere decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Conclui-se, assim, pelo descabimento do agravo de instrumento. Sobre o tema, vale colacionar os seguintes julgados desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PRELIMINAR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUSENTE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO AGRAVÁVEL. MÉRITO. SUSPENSÃO OU LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação de repactuação de dívidas, indeferiu o pedido de suspensão ou limitação das cobranças e determinou a emenda da inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de suspensão e/ou limitação liminar dos descontos das parcelas em ação de repactuação de dívida. III. RAZÕES DE DECIDIR A determinação judicial de juntada de documento essencial ou de emenda da inicial não possui conteúdo decisório e, portanto, não é recorrível. Recurso conhecido em parte. Os artigos 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor não preveem a suspensão das dívidas contraídas pelo superendividado em momento anterior à audiência de conciliação, ou mesmo posterior. 4.1. A título comparativo, destaco que a limitação do desconto não é considerado instrumento adequado de combate ao superendividamento, como demonstra o enunciado do Tema 1.085/STJ, que esclarece que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. Decisão mantida. Tese de julgamento: “1. As determinações de juntada de documento obrigatório e de emenda da petição inicial, configuram mero expediente e não possuem conteúdo decisório, não sendo recorríveis.; 2. “O ajuizamento de ação de repactuação de dívidas não acarreta suspensão ou limitação dos descontos das parcelas devidas pelo consumidor.” (AGI 0733992-02.2024.8.07.0000, 1a T., rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, DJe 08/02/2025)” (g.n.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. INADMISSIBILIDADE. DESPACHO ORDINATÓRIO. NATUREZA NÃO RECORRÍVEL. MULTA APLICADA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que inadmitiu agravo de instrumento, cujo objeto era a impugnação de ato que determinou a emenda à petição inicial para justificar a legitimidade de parte no cumprimento de sentença. O agravante buscava a revisão da decisão de inadmissibilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em definir se o ato judicial que determinou a emenda à inicial, sem caráter decisório, pode ser considerado decisão interlocutória e, consequentemente, se é cabível agravo de instrumento contra tal ato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.015 do Código de Processo Civil dispõe que o agravo de instrumento é cabível apenas contra as hipóteses taxativamente elencadas, além de decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação, cumprimento de sentença, execução e inventário. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 988 (REsp 1.704.520/MT), fixou a tese de que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento em casos de urgência quando a questão não pode aguardar julgamento em apelação. 5. O ato que determina a emenda à inicial não possui conteúdo decisório, sendo considerado um mero despacho ordinatório, que não desafia recurso, conforme art. 1.001 do CPC. 6. Precedentes do STJ confirmam a inadmissibilidade de agravo de instrumento contra decisões que determinam a emenda à inicial, devendo a impugnação ocorrer em preliminar de apelação (REsp 1.987.884/MA e AgInt no AREsp 2.123.906/GO). 7. Não sendo o ato impugnado decisão interlocutória, mas mero despacho, mantém-se a decisão monocrática que inadmitiu o agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso improvido. (AI 0734327-21.2024.8.07.0000, 4a T., rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, DJe 05/12/2024)” (g.n.) No mesmo sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DETERMINANDO A APRESENTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. NÃO OCORRÊNCIA. DESCABIMENTO DO RECURSO. NÃO ATENDIMENTO AO ART. 1.015 DO CPC. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal a quo examina as questões essenciais ao deslinde da demanda sem incorrer em nenhum dos vícios previstos na referida norma processual e em negativa de prestação jurisdicional. 2. Sob a égide do CPC/2105, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio de agravo de instrumento. 3. Não demonstrada situação de urgência, não atendida condição necessária à possibilidade, em caráter excepcional, da interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. 4. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 5. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 2.434.903/RJ, 4a T., rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 29/5/2024)” Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 08 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator